Tribunal: TJDFT
Processo: 0052719-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE AFASTA A TABELA PRICE, DECLARA ILÍCITA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E INCONSTITUCIONAL O ART. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2170-36. MANUTENÇÃO EM ACÓRDÃO PRECEDENTE. ENTENDIMENTO SUPERADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 33. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STF. REAPRECIAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. REGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REJULGAMENTO.

1. Para que seja legítima a capitalização mensal de juros, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I - legislação específica possibilitando a pactuação e II - expressa previsão contratual, quer textual ou do cotejo entre o resultado do cálculo linear da taxa de juros mensal por doze e o percentual fixado ao ano.

2. No que se refere aos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa, e no julgamento do RE 592.377/RS o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o citado dispositivo legal.

3. No caso dos autos, expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua incidência, sendo admitida a utilização da Tabela Price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais.

4. Apelo do autor desprovido. Apelo do banco réu provido. Ação revisional julgada improcedente.